Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708279-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ALICE KINUKO TAIRA NAKAGAWA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MIRIAN ALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Taguatinga em sede de ação de conhecimento (autos 0715042-60.2020.8.07.0007) nos termos seguintes (ID 85723779 – autos na origem): “Rejeito as preliminares suscitadas pela ré em sua contestação. A petição inicial observou os requisitos dispostos nos art. 319 e 320 do NPCC e foi regularmente instruída. Não houve dificuldade ao exercício do direito de defesa, sendo a narrativa dos fatos e os pedidos suficientemente claros para permitir o contraditório e a ampla defesa. Assim, não vislumbro a alegada inépcia. Quanto à competência de foro, o art. 58, inciso II da Lei no 8.245/91 dispõe que é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato. No caso, além de o imóvel situar-se na QS 03 do Areal, que pertence a esta Circunscrição Judiciária (vide: Acórdão 1269506, 07139888020208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada), o contrato firmado entre as partes possui cláusula de eleição de foro, fixando como competente para processar e julgar as demandas que a ele se refiram o Juízo Cível de Taguatinga (ID 73974687). Inviável, portanto, o acolhimento da alegação de incompetência do Juízo. A ré pede, ainda, a reconsideração da liminar de despejo, ao argumento de que a medida foi concedida sem lhe permitir o contraditório. Além de se tratar de possibilidade prevista em Lei quando o contrato não está garantido, é vedado ao Juízo decidir novamente sobre questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505, CPC). Nada a prover acerca deste pedido. A insurgência da parte deve ser manifestada por meio do recurso cabível. Por fim, verifica-se que a ré formula em sua contestação pedido contraposto, o que não mais subsiste desde a entrada em vigor do novo CPC. A dedução de pretensão em face da parte autora deve ser manejada por meio de reconvenção, na qual deve a parte declinar a causa de pedir, pedido, valor da causa e recolher as custas correlatas, na forma do art. 184, §3o do Provimento Geral da Corregedoria. Por conseguinte, não conheço do "pedido contraposto", restando preclusa a oportunidade para oferta de reconvenção, já que esta deve ser apresentada com a contestação. Com fundamento no art. 10 do CPC, fica a parte autora também intimada a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da questão atinente à conexão desta demanda com o processo de no 0715045-15.2020.8.07.0007, que tramita perante a 1a Vara Cível de Águas Claras. Transcorrido o prazo, tornem conclusos. Intimem-se..” Em suas razões (ID 2422714), a agravante sustenta que; “fora citada/intimada do mandado de desocupação voluntária do imóvel em locação, proveniente de liminar concedida de ordemde despejo pelo Juízo Monocrático, dito sem ao menos designar audiênciade justificação, como nos casos análogostomados por outros tantos Juízos, e tão pouco concedendoa Agravante justificar sua inadimplência ou comprovar o pagamento dos débitos cobrados no processo, ou seja, a Agravante fora cerceada literalmente dos seus direitos, em que não pôde sequer ser ouvida pelo Juízo, e simplesmentese depara com o absurdo da liminar de ordem de despejo concedida, de forma erroneamente e absurdamente. ( ) apresentou naqueles autos sua contestação com pedido contraposto em reconvenção, juntando acervo probatório para fins de comprovar seus argumentos fáticos, o que facilmente poderia levar a determinação daquele Juízo em suspender a liminar de ordem de despejo, justamente sendo pedido de preliminar arguida em sede decontestação, conforme segue os documentos anexos. Posterior, a contestação e documentos apresentados, o Juízo Monocrático proferiu decisão indeferindo as preliminares arguidas, e mantendo sua decisão quanto a liminar de ordem de despejo concedida, reafirmando-a, e ainda não acatou o pedido contraposto em reconvenção em sede de contestação, sem ao menos oportunizar a Agravante ao contraditório e a ampla defesa, o que faz-se agravar tal malsinada decisão em sede deste agravo de instrumento ora interposto, para fins de buscar os direitos da Agravante. DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E FORO A preliminar suscitada refere-se a incompencia (sic) daquele Juízo e Foro para julgar a presente lide, visto que o imóvel (objeto da lide) em pretensão de ordem de despejo se localiza na Circunscrição Judiciária de Águas Claras, e como tal deve-se propor a demanda neste Foro, sendo o competente a processar e julgar a ação em tela, conforme a própria Oficiala certificou no seu mandado de ID83603038, e mesmo porque basta verificar nos autos via do contrato de locação acostado. ( ) DA INÉPCIA DA INICIAL Excelência, é fato que os autores levaram este Juízo a erro, diante das alegações inverossímeis da inicial, sem deixar de dizer terem praticado litigância de má-fé, o que levou ao Nobre Juiz conceder erroneamente liminar de ordem de despejo, sem ao menos designar audiência de justificação, justamente para compor o contraditório e ampla defesa, para fins de elucidar os verdadeiros fatos, e se assim o fizesse, certamente a liminar de ordem de despejo não teria sido deferida, como de fato o foi. ( ) Há de esclarecer que existe 02 (dois) contratos de locação sobre o mesmo imóvel, ou seja, um único imóvel que esta “parcelado” em 02 (dois) lotes, tendo gerado assim dois contratos de locações entre as partes, porém, se trata de um único imóvel onde se estabelece a empresa da Agravante e seu esposo, sendo que nestes dois lotes fora edificado construção voltado a área comercial, em se tratando de um motel, estabelecido como a empresa denominada de CUNHA E LEMOS LTDA –com nome de fantasia de LOVIG CAR DRIVE-IN, sediada no local desde 03.11.2005, ou seja, há mais de 15 anos, onde a requerida e seu esposo adquiriram esta empresa e estão ali exercendo atividade comercial e tirando o sustento da sua família, conforme prova documentos anexos referente aos dois contratos de locações. ( ) Outro aspecto há de dizer, e importante quanto, quando o Nobre Juízo Monocrático deferiu liminar em ordem de despejo, dito sem haver o contraditório e ampla defesa, por certo levado a erro pelos agravados/autores, que agem de má-fé, tomou por base tão somente as frageis e breves alegações dos autores, com isso, faz-se necessário esclarecer que a Agravante e seu esposo há meses atrás entraram em acordo verbal, pois os autores se negaram a efetivar formalmente e registar tal ajuste, acredita-se que já premeditando a prática da litigância de má-fé, onde por este referido acordo a Agravante e seu esposo pagaria apenas 50% (cinquenta por cento) dos valores dos alugueres referente aos dois contratos de locações, ou seja, cada qual está ajustado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), somando mensalmente o importe dos alugueres em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em que devido a crise econômica-financeira assolada no país, por conta da pandemia, inclusive a empresa da Agravante, onde se encontra no imóvel objeto das locações, ficou fechada por 06 (seis) meses devido decreto do GDF, assim ajustaram o acordo de que a requerida pagaria tão somente a metade do valor dos alugueres, instada no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), isso referente aos dois contratos de locação ( ). ( ) ( ) Assim, pelo exposto a verossimilhança dos fatos ora trazidos ao crivo deste Nobre Juízo, vê-se a necessidade de decreto da inépcia da inicial, com a extinção sem julgamento do processo em questão, pois fere todos os princípios legais. -DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA LIMINAR DEFERIDA Por todo exposto acima, ao que se mostram todos os meandros do caso em tela, ora trazidos ao crivo deste Nobre Juízo quanto as preliminares arguidas, e visto o prejuízo de natureza imensurável que está na iminência de sofrer a Agravante e seu esposo, pois sua empresa é sediada nos lotes objetos de ações distintas de despejo, e com isso, caso venha se cumprir tal ordem liminar de despejo, certamente além de irregular devido a existência de dois processos neste sentido, onde supostamente seria cumprido a ordem de despejo da metade da empresa sediada nos dois lotes, o que seria estranho tal questão, bem como a Agravante e seu esposo perderiam seu negócio sediado naquele local desde 03.11.2005, ou seja, há mais de 15 anos, e assim provaria um prejuízo de enormes proporções, não só de natureza alimentícia familiar, visto que tal negócio é voltado a sobrevivência familiar, mas também denota-se que a Agravante e seu esposo dispenderam vultuosos gastos na manutenção e obras de melhorias na edificação da empresa física sediada nos referidos imóveis, o que seus gastos ultrapassam o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), inclusive a requerida e seu esposo estão juntando todos os documentos probatórios para ser carreado aos autos. Diante disso, apelando pelo entendimento deste Nobre Juízo, bem como nos princípios do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem deixar de falar nas questões legais que insere a ampla defesa e do contraditório, requer seja determinado a suspensão da decisão agravada e reconsiderado a liminar deferida em ordem de despejo, e assim consequentemente anulada, para que o mandado seja devidamente recolhido e não cumprido em desfavor da requerida, para que a mesma possa permanecer em sua vigência contratual, enquanto se discute a lide. -DA LEGITIMIDADE DO PEDIDO CONTRAPOSTOA Agravante veio contestar veementemente a ação proposta, e em contrapartida almejar pedido contraposto no sentido de PERMANECER VIGENTE SEU CONTRATO DE LOCAÇÃO, visto pretender pagar da forma ajustada verbalmente com os autores, por se tratar ali de sede de estabelecimento comercial, em se tratando de um motel, estabelecido como a empresa denominada de CUNHA E LEMOS LTDA –com nome de fantasia de LOVIG CAR DRIVE-IN, sediada no local desde 03.11.2005, ou seja, há mais de 15 anos, onde a requerida e seu esposo adquiriram esta empresa e estão ali exercendo atividade comercial e tirando o sustento da sua família, conforme prova documentos anexos referente aos dois contratos de locações. Portanto, caso a requerida tenha que sair do local onde mantém sede de empresa consolidada há tantos anos, inclusive com edificações de obras no local, tendo valorizado grandiosamente o imóvel dos autores, além dos prejuízos de ordem financeira, visto que perderá seu sustento familiar, ainda como poderia deslocar um prédio construído do local (imóvel locado), sendo impossível tal feito, e sendo assim, a requerida teria de ser literalmente indenizada diante da retenção de benfeitorias realizadas, devendo ser realizado via de avaliação de mercado pela edificação construída no local, para que tenhamos um valor indenizatório estimado, o que deverá ser feito em tempo oportuno e ato processual adequado, para que os autores possam ser condenados ao pedido contraposto indenizatório. Outrossim, a Agravante e seu esposo dispenderam vultuosos gastos na manutenção e obras de melhorias na edificação da empresa física sediada nos referidos imóveis, o que seus gastos ultrapassam o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), inclusive a requerida e seu esposo estão juntando todos os documentos probatórios para ser carreado aos autos. Por fim, requer: “a)seja recebido o presente Agravo com efeito suspensivo, em caráter liminar, uma vez que a r. decisão, proferida nos autos sob o no 0715042-60.2020.8.07.0007,em se tratando de ação de despejo, em tramite na 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA, ora agravada, merece reforma, ante a afronta a preceito legal, para que seja determinado a suspensão da decisão agravada e reconsiderado a liminar deferida em ordem de despejo, e assim consequentemente anulada, para que o mandado seja devidamente recolhido e não cumprido em desfavor da Agravante, para que a mesma possa permanecer em sua vigência contratual, enquanto se discute a lide, nos termos da legislação vigente do Novo CPC, e que seja comunicado ao ínclito magistrado “a quo” e oficiado ao mesmo para prestar informações ou reformar a r. decisão, ora agravada, se assim entender; b) a intimação do patrono dos Agravados, para, querendo, responder aos termos do presente Agravo, no prazo legal; c)seja processado e julgado procedente o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a consequente reforma da r. decisão agravada no sentido de que seja retificado a decisão agravada, proferida nos autos sob o no 0715042-60.2020.8.07.0007,em se tratando de ação de despejo, em tramite na 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA, ora agravada, merece reforma, ante a afronta a preceito legal, para que seja determinado a suspensão/nulidade da liminar de ordem de despejo em desocupação do imóvel locado em favor dos agravados, justamente no sentido de evitar decisões conflitantes, bem como causar sérios prejuízos ao requerido e sua família, visto a iminência de serem jogados na rua; d)a juntada das cópias da decisão agravada, da certidão de intimação e das procurações outorgadas aos patronos das partes, bem como, do comprovante de pagamento das custas e porte de retorno; e)requer a condenação dos Agravados ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios;”. Preparo recolhido (ID 2422870). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. O presente recurso foi interposto contra pronunciamento judicial que indeferiu as preliminares aventadas em contestação (inépcia da inicial e incompetência do juízo), rejeitou o pedido contraposto/reconvenção e o pedido de reconsideração da decisão que deferiu a liminar de despejo. Tais matéria não estão albergadas no rol constante do art. 1.015 do CPC-15. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, vem conferindo mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [ ]. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão quanto a competência do juízo para causa e também quanto ao pedido de rejeição da reconvenção formulado. Quanto ao pedido de reconsideração da decisão que deferiu o despejo, destaca-se que a liminar de despejo foi debatida e decidida pela decisão constante do ID 79196076 (autos de origem), proferida em 18.12.2020 nos seguintes termos: “Considerando que o contrato (ID. 73974687), por prazo determinado, foi entabulado sem qualquer garantia dentre aquelas arroladas pelo art. 37 da Lei n. 8.245/91, concedo a liminar requerida, para determinar que o requerido desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar. Não há que se falar em dispensa da caução pelo requerente, quando o pedido de despejo tem por fundamento hipótese contida no art. 59, §1o, da Lei do Inquilinato. Assim, a expedição do mandado para desocupação voluntária, despejo e citação ficará condicionado à caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, no prazo de 5 (cinco) dias, em conta vinculada ao processo. Cite(m)-se/intime(m)-se a requerida, eventuais sublocatários e ocupantes para que desocupem o imóvel, voluntariamente, no prazo de 15 dias e ofereçam contestação. Caso não obedeçam o prazo, cumpra-se o despejo forçado, com uso da força policial, se necessário for. Faça-se contar do mandado de citação que o réu poderá elidir a liminar de desocupação, depositando em juízo, no mesmo prazo da defesa, todos os aluguéis atrasados, bem como os acessórios da locação, comprovando, aliás, a quitação de todos os encargos contratuais sob sua responsabilidade, custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, conforme art. 59, §3o, c/c art. 62, II, da Lei de Locação”. A agravante/ré foi intimada da decisão, via oficial de justiça, em 10.2.2021, mas, como destacado na decisão agravada, não utilizou a via recursal própria para impugnar a decisão. Já que a agravante/ré não recorreu da decisão que deferiu a liminar de despejo, preclusão consumada nos exatos termos do artigo 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Preclusão é perda de uma faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. Desse modo, se já analisada via da decisão contra a qual a agravante não impugnou em tempo e modo, não se pode admitir nova discussão quanto ao ponto. Assim, conheço do recurso apenas quanto a competência do juízo e rejeição da reconvenção, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores a concessão do efeito suspensivo pleiteado, probabilidade do direito que não se evidencia. Da competência do juízo. O agravante alega incompetência do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, uma vez que o imóvel está localizado na região administrativa de Águas Claras. Trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. E é competente para conhecer e julgar ações de despejo por falta de pagamento de alugueres o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato, segundo o disposto no inciso II do artigo 58 da Lei no 8.245, de 18.10.91. No contrato de locação (ID 73974687) consta a cláusula de eleição de foro, livremente pactuada pelas partes: o foro da Circunscrição de Taguatinga/DF. Assim, não nenhuma razão para modificar a mencionada decisão porque o foro eleito, escolhido pelo locador para o ajuizamento da presente ação de despejo, deve prevalecer sobre o foro da situação do imóvel - parte final do inciso II do artigo 58 da Lei 8.245, de 18.10.91. Da reconvenção Em contestação a agravante/ré apresentou pedido contraposto, pleiteando indenização pelas benfeitorias alegadamente realizadas no imóvel. Tal pedido foi indeferido nos seguintes termos: “Por fim, verifica-se que a ré formula em sua contestação pedido contraposto, o que não mais subsiste desde a entrada em vigor do novo CPC. A dedução de pretensão em face da parte autora deve ser manejada por meio de reconvenção, na qual deve a parte declinar a causa de pedir, pedido, valor da causa e recolher as custas correlatas, na forma do art. 184, §3o do Provimento Geral da Corregedoria. Por conseguinte, não conheço do ‘pedido contraposto’, restando preclusa a oportunidade para oferta de reconvenção, já que esta deve ser apresentada com a contestação.” O art. 343 do Código de Processo Civil admite apresentação conjunta de reconvenção e contestação (“na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa”). No entanto, como destacado na decisão agravada, é necessário que a peça apresentada atenda aos requisitos inerentes à petição inicial. Reconvenção instaura nova lide entre as partes litigantes, na qual o autor da demanda principal passa a figurar como litisdenunciado; por isto, devem ser observados os requisitos exigíveis para a petição inicial (artigos 319 e 320 do CPC) a fim de assegurar ao litisdenunciado o exercício regular da ampla defesa. No caso, embora a ora agravante tenha deduzido pedido em contestação, não foram observados alguns requisitos da reconvenção, tais como a atribuição do valor à causa (artigos 319, inciso II c/c 292 do Código de Processo Civil), requerimento da intimação específica da parte autora para responder à reconvenção na forma prevista no artigo 343, § 1o do Código de Processo Civil e recolhimento das custas relativas à demanda incidental da reconvenção (art. 184, §3o do Provimento Geral da Corregedoria). Dessa forma, o Magistrado, de forma acertada, definiu que a pretensão de indenização pelas benfeitorias não comporta apreciação na via eleita. Não satisfeitos os requisitos para o conhecimento da reconvenção, inviável análise do pedido deduzido. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora